Tribunal: TJDFT
Processo: 0726837-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0726837-16.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: ROBERTO ANTONIO GHIGGI AGRAVADO: ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL DECISÃO ROBERTO ANTONIO GHIGGI interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 132530786, autos originários) proferida no cumprimento de sentença (ressarcimento das custas iniciais no processo de conhecimento) movido por ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL, in verbis: “1. Defiro a constrição de ativos financeiros em contas bancárias de titularidade do devedor através do sistema SISBAJUD. 1.1. O documento em anexo noticia o bloqueio integral da quantia executada. 2. Observem as partes que, em que pese o disposto no artigo 854, § 5o, do novo Código de Processo Civil, é certo que os valores não transferidos imediatamente para conta judicial permanecem sem qualquer correção monetária ou remuneração até a solução das eventuais manifestações das partes, acarretando danos tanto ao credor quanto ao devedor. 3. Desta forma, a fim de evitar maiores danos financeiros às partes, promovo, nesta data, a transferência do valor bloqueado para conta a disposição deste Juízo, conforme protocolo em anexo. 4. Fica o devedor intimado, através do seu patrono constituído, acerca do bloqueio realizado, para manifestação no prazo de 5 dias, na forma do artigo 854, § 3o, do CPC. 5. Caso o devedor não possua advogado constituído, promova-se a respectiva intimação pessoal, na forma dos §§ 2o e 3o do artigo 854 do Código de Processo Civil.” O agravante-executado afirma que quitou integralmente o valor relativo aos honorários de sucumbência arbitrados na r. sentença, com a anuência do credor; que “não sendo reclamados mais valores em momento oportuno nos autos, há a preclusão lógica, assim como reemissão expressa nos autos de cobrança de quaisquer outros valores, dando por encerrada, de forma tácita, qualquer cobrança supostamente faltante” (id. 133695741, pág. 6); que não há saldo remanescente a ser cobrado relativo a custas iniciais, em consequência, é abusivo o bloqueio judicial de R$ 955,82 realizado; que “a certidão de Id 115847800 corrobora à inexistência de qualquer pendência judicial remanescente”; e que “o Exequente teve prazo para solicitar o complemento do recolhimento de eventuais custas remanescentes ou quaisquer outros valores que faltavam, bem como, para sanar qualquer vício aparente (como, de fato alega, não terem sido englobadas as custas iniciais para o reembolso), mas não o fez, dando o processo como satisfeito, culminando em sua extinção, nos termos do artigo 924 do Código de Processo Civil” (id. 133695741, pág. 7) e que, como houve o pagamento integral do débito, o valor bloqueado deve ser liberado em seu favor. Subsidiariamente, defende que tem direito à gratuidade de justiça, colacionando a respectiva declaração de hipossuficiência, de modo que deve ser isentado do ressarcimento das custas iniciais. Pede a reforma da r. decisão a fim de declarar a quitação integral do débito e liberar em seu favor o valor bloqueado on-line ou, subsidiariamente, pugna pela concessão da gratuidade de justiça a fim de isentá-lo do reembolso das custas processuais e, por consequência, deferir o levantamento do referido bloqueio. É o relatório. Decido. Inicialmente, constata-se do processo originário que o MM. Juiz proferiu r. sentença em 31/08/2022 (id. 135392948), in verbis: “1. Cuidam os presentes autos de Cumprimento de Sentença promovido por ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL em face de ROBERTO ANTONIO GHIGGI, partes devidamente qualificadas. 2. Foi realizado bloqueio via SISBAJUD (ID 132794465) do valor integral do débito, quedando-se a executada inerte quanto ao oferecimento de impugnação conforme prevê o § 3o do Art. 854 do CPC. 3. Diante da inércia da devedora quanto à decisão de ID n. 132530786, converto o bloqueio de ID n. 132794465 em penhora, nos termos do artigo 854, § 5o, do CPC. 4 . Isto posto, julgo extinta a presente execução com fundamento no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. 5. Expeça-se alvará em favor do credor para levantamento do montante bloqueado conforme o Id 132794465, observando a conta indicada ao Id 135385759. 6. Ressalto que não há penhoras/restrições pendentes de ordem de levantamento. 7. Custas 'ex lege' a serem eventualmente pagas pelo requerido. 8. Publique-se, registre-se e intimem-se. 9. Oportunamente, arquivem-se os autos.” A prolação da r. sentença, por si só, ocasionaria o não conhecimento do agravo de instrumento, porque prejudicado, uma vez que, para impugnar o pronunciamento judicial supracitado, há recurso próprio e adequado previsto na legislação processual civil. No entanto, não é apenas a circunstância acima que evidencia a inadmissibilidade deste agravo de instrumento. Na r. decisão impugnada neste recurso, o qual foi inicialmente interposto como agravo interno, com base no art. 1.021 do CPC e distribuído perante a Câmara Cível, posteriormente redistribuído às Turma Cíveis (ids. 38228663 e 38315472), vê-se que o MM. Juiz, realizado o bloqueio on-line, determinou: “Fica o devedor intimado, através do seu patrono constituído, acerca do bloqueio realizado, para manifestação no prazo de 5 dias, na forma do artigo 854, § 3o, do CPC”. O art. 854 do CPC dispõe: “Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução. § 1o No prazo de 24 (vinte e quatro) horas a contar da resposta, de ofício, o juiz determinará o cancelamento de eventual indisponibilidade excessiva, o que deverá ser cumprido pela instituição financeira em igual prazo. § 2o Tornados indisponíveis os ativos financeiros do executado, este será intimado na pessoa de seu advogado ou, não o tendo, pessoalmente. § 3o Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que: I - as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis; II - ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros. § 4o Acolhida qualquer das arguições dos incisos I e II do § 3o, o juiz determinará o cancelamento de eventual indisponibilidade irregular ou excessiva, a ser cumprido pela instituição financeira em 24 (vinte e quatro) horas. § 5o Rejeitada ou não apresentada a manifestação do executado, converter-se-á a indisponibilidade em penhora, sem necessidade de lavratura de termo, devendo o juiz da execução determinar à instituição financeira depositária que, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, transfira o montante indisponível para conta vinculada ao juízo da execução.[...]” Diante da norma legal acima destacada, extrai-se que, realizada a penhora on-line e intimado o devedor, ele deverá apresentar impugnação, primeiramente, perante o Juízo a quo, para postular a desconstituição do bloqueio e, somente se mantido no Primeiro Grau é que, da respectiva decisão, caberá a interposição do agravo de instrumento. Na hipótese em exame, o agravante-executado, intimado da constrição, ao invés de apresentar impugnação perante o Juízo a quo, interpôs diretamente o presente recurso, cujas razões é vedado ao Tribunal analisar, sob pena de supressão de instância e de violação ao duplo grau de jurisdição. Assim, o agravante-executado, neste agravo de instrumento, deduz alegações e formula pretensões que não foram analisadas na r. decisão agravada, logo, vedado ao Tribunal examinar, sendo manifestamente inadmissível o presente recurso. Registre-se, por fim, que a hipótese não era de intimar previamente o agravante-executado, na forma do art. 932, parágrafo único, do CPC, pois o vício detectado é insanável. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, art. 932, inc. III, do CPC. Intime-se. Oficie-se. Brasília - DF, 6 de setembro de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora